Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751494-82.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ, ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA APELADO: ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por VERA LÚCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ e ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 67707802, que julgou parcialmente procedentes os pedidos que formulou na ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade em conta de participação c/c apuração de haveres que VERA LÚCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ ajuizou em desfavor de ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. A autora e a requerida pleitearam o deferimento da gratuidade de justiça em suas respectivas apelações, mas esta relatoria indeferiu ambos os requerimentos e concedeu-lhes o prazo de cinco dias úteis para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena não serem os recursos conhecimentos com fundamento na deserção, consoante a decisão de ID 67749779, que foi disponibilizada no DJe de 21/01/2025, segundo a certidão de ID 67929906. A requerida comprovou o pagamento do preparo, consoante a certidão e petição com documentos de IDs 68143655, 68124250 e 68144186 a 68144188, juntadas em 29/01/2025. A autora deixou transcorrer o prazo fixado na decisão de ID 67749779 sem comprovar o pagamento do preparo, consoante a certidão de ID 68165980. Posteriormente, juntou a guia e o comprovante de pagamento nos IDs 68284358 e 68284358. A ré, na petição de ID 68167652, instruída com os documentos de IDs 68167976 a 68167982, mencionou que, na sentença, foi determinada a entrega do automóvel VIRTUS. Disse que a apelação da autora é deserta, uma vez que ela não comprovou o recolhimento do preparo. Afirmou que o automóvel continua em poder da requerente e que ela não paga seguro, IPVA e multas, mesmo assim o veículo está em circulação nas ruas, com depreciação diária do bem pertencente à sociedade empresária adquirido mediante financiamento cujas parcelas mensais são de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Assevera que tem necessidade do bem móvel para o desenvolvimento das atividades empresariais e que acumula diversas dívidas, sem condições de adimpli-las, inclusive a feita pela autora na aquisição do aludido automóvel. Requer a determinação de busca e apreensão do veículo placa PBI3599, RENAVAM 01155411800 ano 2018 com expedição do mandado necessário e comunicação à Polícia e ao DETRAN para cumprimento da ordem judicial. A autora, na petição de ID 68284334, juntada em 03/02/2025, impugna o argumento de deserção de seu recurso feito pela requerida. Argumenta que a decisão que indeferiu seu requerimento de concessão da justiça gratuita foi proferida em 13/01/2025, mas somente foi publicada no DJe de 21/01/2025 e que tem até o dia 12/02/2025 para pagar o preparo recursal, consoante informação contida na tela de expedientes do PJe. Requer que se aguarde a comprovação do pagamento do reparo no prazo legal. Em seguida, na mesma data, juntou o respectivo comprovante nos IDs 68284358 e 68284359. A ré impugnou essa apresentação tardia na petição de ID 68352431. É o relatório. Decido. DA DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA Em relação ao preparo recolhido e comprovado por VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ em 03/02/2025, verifico que foi proferida, em 13/01/2025 (ID 67749779) e disponibilizada no DJe de 21/01/2025 (ID 67929906), a decisão que indeferiu seu requerimento, formulado na apelação, de concessão da justiça gratuita e que lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação, nos autos, do pagamento do preparo sob pena de deserção. Diversamente da assertiva feita por VERA na petição de ID 68284334, o termo final do prazo para a comprovação do recolhimento do preparo não era 12/02/2025, mas 29/01/2025, de acordo com a consulta na aba Expedientes do PJe. O sistema registrou a ciência de VERA em 22/01/2025 e informou que o quinto dia útil ocorreria em 29/01/2025. A data de 12/02/2025 também informada no PJe, a que VERA se refere, era o termo final para a interposição de agravo interno contra a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça, pois o prazo para este ato processual é de 15 (quinze) dias úteis. Dois prazos diferentes e com finalidades distintas foram deflagrados com a intimação ocorrida pela disponibilização, no DJe de 21/01/2025, da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça à VERA, um de cinco dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo e outro de quinze dias úteis para interposição de agravo interno. Ela está representada por advogado regularmente constituído. O pagamento do preparo e sua comprovação nos autos apenas em 03/02/2025 evidencia que o ato foi praticado depois de consumada a preclusão. O prazo não era dilatório, mas peremptório, tendo em vista a deserção, como consequência determinada pelo §7o do artigo 99 c/c o § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, em que não se conheceu do recurso em razão da comprovação do recolhimento tardio do preparo após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista a consumação da preclusão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realize o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1826669, 0701369-95.2023.8.07.0006, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que a apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo. 2. Preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e descumprido o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, a deserção recursal é impositiva por decorrência legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1947442, 0724147-74.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação da autora não satisfaz os requisitos necessários para que seja conhecido. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. A apelação foi interposta sem o comprovante de pagamento do preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça. Indeferido o pleito e não comprovado, nos autos o pagamento no prazo peremptório fixado, é inegável que a preclusão se consumou e a deserção ficou caracterizada. A demonstração do pagamento tardio não exclui a preclusão e não viabiliza a cognição recursal, porquanto aperfeiçoada a sanção processual da deserção, cuja consequência é o não conhecimento da apelação. DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO INCIDENTALMENTE No tocante ao requerimento formulado por ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA na petição de ID 68167652, de busca e apreensão do veículo que se encontra com VERA LÚCIA, observo o propósito satisfativo da medida, uma vez que, na sentença, foi reconhecido a propriedade é titularizada pela ANDROMEDA, que tem o direito de que o bem lhe seja restituído por VERA LÚCIA, em cuja posse se encontra. Por isso, foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão, cabendo-lhe providenciar os meios para o cumprimento da ordem judicial. Na decisão de ID 67707841, o magistrado de primeiro grau, no entanto, indeferiu o requerimento de busca e apreensão em cumprimento à sentença, formulado na petição de ID 67707816, fundamentando na necessidade de trânsito em julgado e na falta de verificação do periculum in mora. Verifico que, na sentença, não foi estabelecida a condicionante do trânsito em julgado referida na decisão de ID 67707841 para a expedição do mandado de busca e apreensão do automóvel VOLKSWAGEN/VIRTUS cor preta ano 2018, CHASSIS 9BWDH5BZ4JP081425 e placa PBI3599. Aliás, anteriormente, na decisão de ID 67707750, proferida em 20/06/2024, pelo mesmo magistrado de primeiro grau, consta expressamente o seguinte: (T)endo em vista que a parte autora manifestou interesse em sair da sociedade e está na posse do veículo de propriedade da empresa (contrato de ID. 194317177), intimo a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica e devolver o veículo à empresa ré, sob pena de busca e apreensão do bem. Referida deliberação não foi posteriormente revogada e, como demonstrado, na sentença, a requerida foi reconhecida como proprietária do bem e com direito de que lhe seja restituído pela autora. Por isso, foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão, uma vez que a requerente não cumpriu voluntariamente a ordem de restituição do automóvel à proprietária, como afirmado na petição de ID 67707771. O comando sentencial, neste aspecto, é confirmatório da determinação de ID 67707750. O requerimento da ré, de busca e apreensão do veículo de sua titularidade, é satisfativo e expressa inegavelmente cumprimento de sentença, por ora provisório, nos termos do § 5o e do caput do artigo 520 do Código de Processo Civil, mas que passará a ser definitivo com o trânsito em julgado desta decisão, que não conheceu da apelação interposta pela autora, em que discute, em outras questões, a não restituição do automóvel à requerida. Não haverá recurso com efeito suspensivo, que obste a inauguração da fase satisfativa do direito certificado na sentença de restituição do veículo litigioso. O cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, deve ser requerido em petição autônoma diretamente ao juízo competente, que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do inciso II do artigo 516 c/c o § 5o e o caput do artigo 520, ambos do Código de Processo Civil. Com essas considerações, com fulcro nos incisos I e III do artigo 932 do Código de Processo Civil: a) NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ, por ser manifestamente inadmissível com fundamento na deserção; e b) INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA na petição de ID 68167652, uma vez que deverá requerer a restituição do automóvel VOLKSWAGEN/VIRTUS cor preta ano 2018, CHASSIS 9BWDH5BZ4JP081425, RENAVAM 0115541180, placa PBI3599 em cumprimento de sentença diretamente ao juízo de primeiro grau competente para processar e decidi-lo. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorridos os prazos processuais a partir da publicação desta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta por ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 15:16:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora